Tribunal: CARF
Processo: 10680.909710/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
AUSENTE OS PRESSUPOSTOS DOS ACLARATÓRIOS, NÃO DEVEM OS MESMOS SEREM CONHECIDOS.
Não havendo no acórdão embargado qualquer omissão e/ou contradição, nos termos articulados pela embargante, restam ausentes os pressupostos a ensejar o manejo daqueles, pelo que não podem os mesmos serem sequer conhecidos

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.909710/2012­91
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9303­010.183 – 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Matéria
Embargos de declaração
Embargante
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
AUSENTE OS PRESSUPOSTOS DOS ACLARATÓRIOS, NÃO DEVEM
OS MESMOS SEREM CONHECIDOS.
Não havendo no acórdão embargado qualquer omissão e/ou contradição, nos
termos articulados pela embargante, restam ausentes os pressupostos a
ensejar o manejo daqueles, pelo que não podem os mesmos serem sequer
conhecidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer os Embargos de Declaração.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909710/2012-91
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.909710/2012­91
Acórdão n.o 9303­010.183
CSRF­T3
Fl. 3

2

Relatório
Tratam­se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo acima
identificado, confrontando a decisão tomada por meio do acórdão no 9303­008.795, de
14/06/2019, para o qual fui designado redator do voto vencedor, restando o mesmo assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/06/2006, 15/07/2006, 15/08/2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO.
DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas
DCTF, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), em data posterior à dos seus respectivos vencimentos,
não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora
sobre débitos compensados a destempo.
A matéria de direito travado no aresto é simples e objeto de já vários julgados
desta C. Turma, qual seja, se a compensação para fins de denúncia espontânea equivale a
pagamento estrito senso ou não. E consolidada a posição majoritária Turma, esposado no voto,
de que a compensação não equivale a pagamento para esse fim. Posição vencida da relatora
originário do voto, i. Conselheira Tatiana Midori Migyama.
Contra o mesmo, o contribuinte opôs os aclaratórios de fls. 293/300. Alegou
que o aresto embargado teria sido omisso acerca do art. 156 do CTN, "o qual é explícito em
considerar a compensação como uma hipótese de extinção do crédito tributário", passando a
adentrar no mérito da quaestio, inclusive citando outros julgados do CARF que vão ao
encontro de seu entendimento, bem como excertos do próprio voto vencido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator.
Não há qualquer omissão e/ou contradição no aresto embargado.
O que quer a embargante, a qualquer preço, é valer sua tese de que a
compensação para fins de denúncia espontânea equivale a pagamento, rechaçada pela maioria
desta Turma de há muito.
E a motivação do voto vencedor foi a seguinte:
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do
CTN, na extinção de créditos tributários sujeitos a lançamento
por homologação, já foi objeto de julgamento pelo Superior
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.909710/2012­91
Acórdão n.o 9303­010.183
CSRF­T3
Fl. 4

3
Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP,
no qual aquele Tribunal Superior decidiu que não se aplica
aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas
respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus
vencimentos.
Assim, por força no disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, aplica­se ao presente caso essa decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a transmissão da
Dcomp depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos
tributários compensados, visando suas extinções, não configurou
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN. Veja­se,
nesse sentido, outro julgado do STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou­
se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios.
Precedentes.
(AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria, Dje 17/10/2018)
Assim, em casos que o alegado pagamento operou­se com o
envio de DCOMP não há que falar­se em denúncia espontânea.
Esse é o entendimento majoritário desta E. Turma, como no
presente julgado. A título de exemplo cito o aresto 9303­008.370,
de 20/03/2019, de relatoria do Dr. Rodrigo da Costa Pôssas.
Portanto, não há qualquer omissão e/ou contradição no voto embargado, e
sim o contribuinte, valendo­se de instrumento processual inadequado, querendo rediscutir
mérito já decidido.
Dessarte, ausente os pressupostos dos aclaratórios, não podem os mesmos
serem conhecidos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos contra
o aresto 9303­008.795.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.909710/2012­91
Acórdão n.o 9303­010.183
CSRF­T3
Fl. 5

4

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital